Tribunal: TJMT
Processo: 0010875-21.2015.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010875-21.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MIRANTE DO PARY PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.009.529/0001-18 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ADRIAN ROBERTO MOREIRA - CPF: 908.422.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para majorar os honorários advocatícios e fixar como base de cálculo o valor da condenação, bem como, em remessa necessária, retificou parcialmente a sentença em ação de desapropriação indireta.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os juros moratórios integram a base de cálculo dos honorários advocatícios nas ações de desapropriação indireta; e (ii) saber se o acórdão incorreu em obscuridade quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Em desapropriação indireta, inexistindo oferta inicial, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, compreendendo indenização principal, correção monetária e juros compensatórios, observado o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

5. Os juros moratórios possuem natureza eventual e futura, condicionada ao inadimplemento do precatório no prazo constitucional, conforme art. 15-B, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941. Não integram, portanto, o proveito econômico imediato que fundamenta a base de cálculo da verba honorária, inexistindo obscuridade a ser sanada quanto à sua exclusão.

6. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, impõe-se a integração do julgado para explicitar que incidem a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado, caso não observado o prazo constitucional.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para explicitar o termo inicial dos juros moratórios.

Tese de julgamento:

“Nas ações de desapropriação indireta, os honorários advocatícios incidem sobre o valor da condenação composto pela indenização principal, correção monetária e juros compensatórios, não abrangendo juros moratórios de natureza eventual.”

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo MIRANTE DO PARY PARTICIPAÇÕES LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0010875-21.2015.8.11.0002, que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, para majorar os honorários advocatícios e determinar que a base de cálculo incida sobre o valor da condenação e, em remessa necessária, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS PÚBLICOS. INDENIZAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de desapropriação indireta ajuizada por Mirante do Pary Participações Ltda. em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando à indenização pela ocupação de imóveis sem prévia formalização expropriatória, destinados à implantação de via pública no Município de Várzea Grande, MT.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de indenização conforme laudo pericial, reembolso das despesas processuais e os honorários advocatícios.

Julgamento conjunto da remessa necessária e da apelação interposta pela autora, restrita à discussão sobre a base de cálculo e o percentual da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da avaliação pericial ou sobre o valor global da indenização, incluindo os acréscimos legais;

(ii) averiguar se o percentual de 1% fixado na sentença atende aos critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

Caracterizada a desapropriação indireta, diante do apossamento definitivo do imóvel pelo Poder Público, sem regular procedimento expropriatório e sem prévia indenização (art. 5.º, inciso XXIV, da CF).

O laudo pericial foi elaborado conforme normas técnicas da ABNT, sendo aceito pela parte autora e não impugnado pela Fazenda Pública.

“Considerando que nas desapropriações indiretas não há oferta inicial, devem os honorários advocatícios incidir sobre o valor total da condenação, respeitado o limite estabelecido na norma especial.” (STJ – REsp n.º 2113694, Relator: Min. GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: 15.02.2024).

O percentual fixado pelo juízo de primeiro grau, embora observe critérios de moderação, revela-se aquém do razoável diante das especificidades do caso, sendo cabível sua majoração para 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação parcialmente provido.

Retificada parcialmente a sentença.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega a ocorrência de obscuridades no acórdão quanto à inclusão dos juros moratórios na base de cálculo dos honorários advocatícios e quanto ao termo inicial desses encargos.

Argumenta que, embora o voto tenha reconhecido que a verba honorária deve incidir sobre o valor total da condenação, abrangendo a indenização principal, a correção monetária e os juros compensatórios, a redação adotada permite interpretação restritiva, que excluiria os juros moratórios.

Sustenta que essas parcelas integram o proveito econômico e, por isso, devem compor a base de cálculo, nos termos do art. 27, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941 e da Súmula 131 do STJ, a qual prevê expressamente a inclusão dos juros compensatórios e moratórios no cálculo da verba honorária em desapropriações

Aduz que, por se tratar de desapropriação indireta, inexiste data certa para pagamento que autorize a incidência dos juros moratórios na forma do art. 15-B. Defende, assim, a manutenção da sistemática fixada na sentença, com aplicação de juros compensatórios de 6% ao ano desde a ocupação até a data do laudo pericial e, a partir de então, a taxa SELIC.

Com base no exposto, requer (ID. 331867892):

“(...) que sejam
CONHECIDOS
e
PROVIDOS
os presentes embargos de declaração, para
suprir as obscuridades
apontadas no acórdão, de modo que seja declarado expressamente que:

a)
A base de cálculo dos honorários de sucumbência é o valor total da condenação devidamente atualizado,
o que inclui o valor principal, correção monetária, os juros compensatórios e
também os juros moratórios.

b)
O valor da indenização será corrigido nos exatos termos da sentença, ou seja, acrescido de juros compensatórios de 6% ao ano, da data da ocupação até a data do laudo pericial, e, em seguida, exclusivamente pela taxa SELIC (que engloba correção e juros moratórios ou compensatórios)”.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, rebate os argumentos recursais, todavia, manifesta-se pelo acolhimento dos embargos,
“(...) a fim de que passe a constar expressamente no dispositivo a reforma da sentença de primeiro grau para estabelecer que os juros de mora incidirão exclusivamente nos termos do Art. 15-B do Decreto-Lei n.º 3.365/41, com termo inicial em 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, conforme o
Tema 211 do STJ
”
(ID. 339557359).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo MIRANTE DO PARY PARTICIPAÇÕES LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0010875-21.2015.8.11.0002, que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, para majorar os honorários advocatícios e determinar que a base de cálculo incida sobre o valor da condenação e, em remessa necessária, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como leciona a doutrina,
“decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.”
(MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

Desse modo, no âmbito dos embargos de declaração, portanto, a
obscuridade
caracteriza-se pela deficiência redacional capaz de dificultar ou comprometer a exata compreensão do conteúdo decisório, com reflexos na segurança jurídica.

No caso, a parte embargante sustenta a ocorrência de obscuridades no acórdão quanto à inclusão dos juros moratórios na base de cálculo dos honorários advocatícios e ao termo inicial dos juros moratórios na atualização da condenação.

É certo que, nas ações de desapropriação indireta, não há oferta inicial do Poder Público, razão pela qual a verba honorária deve incidir sobre o valor total da indenização judicialmente fixada, devidamente atualizada, por representar o proveito econômico auferido pela parte expropriada, observados os limites percentuais previstos na legislação específica.

Nesse sentido, consignou-se que,
“por não haver oferta inicial nas ações de desapropriação indireta, a base de cálculo dos honorários não poderá ser a “diferença” entre esse valor e o fixado judicialmente. O percentual aplicável deve incidir sobre o valor total da indenização, devidamente corrigido, desde que observados os limites percentuais entre 0,5% e 5%. (...) Desse modo, impõe-se o reconhecimento de que os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, composto pela indenização principal, juros compensatórios e correção monetária.”.

Cumpre destacar que os juros compensatórios e os moratórios possuem natureza jurídica distinta e incidem em períodos diversos: os primeiros remuneram a perda da posse e da exploração econômica do bem desde a imissão até a expedição do precatório; os segundos incidem apenas após o decurso do prazo constitucional para pagamento, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei n.º 3.365/41.

Outrossim, conforme apontado nas contrarrazões, os juros moratórios possuem natureza eventual e futura, condicionada ao inadimplemento do precatório no prazo constitucional. Não integram, portanto, neste momento, o proveito econômico efetivamente incorporado ao patrimônio da parte vencedora.

Desse modo, sua exclusão da base de cálculo da verba honorária não configura obscuridade, mas opção jurídica coerente com o entendimento firmado no Tema 1073 do STJ.

Sob outra vertente, quanto ao termo inicial dos juros moratórios, embora a redação do julgado possa suscitar dúvida interpretativa, a solução jurídica permanece inalterada.

Isso porque, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei n.º 3.365/41, os juros de mora incidem a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ter ocorrido, caso não observado o prazo constitucional, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO PRAZO CONSTITUCIONAL
.

1. Conforme se extrai das premissas fáticas estabelecidas pelo aresto recorrido, o trânsito em julgado da decisão que fixou os juros de mora ocorreu em 28.3.2017, e o título judicial estabeleceu que tais juros são devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.

2. Ao estabelecer que os juros moratórios são devidos a partir de 1.1.2018, o aresto recorrido destoa da jurisprudência do STJ e do STF de que, na forma do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941 e do art. 100, § 5º, da CF, os juros moratórios têm início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, isto é, após o fim do período de graça do precatório expedido. Além disso está em desconformidade com a jurisprudência no sentido de que cumprimento de sentença deve observar o que foi estabelecido no título judicial transitado em julgado.

3.
Recurso Especial provido para que o termo inicial dos juros moratórios seja fixado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, isto é, a partir do fim do período de graça do precatório expedido.

(STJ - REsp: 2020773 RO 2022/0256251-4, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: DJe 05/06/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Apossamento de imóveis para abertura de ruas. Propriedade privada devidamente registrada. Evidenciado o apossamento, destinação à utilização pública e a irreversibilidade da situação. Requisitos estabelecidos pelo STJ para desapropriação indireta verificados
in casu
. Proprietário que foi privado dos direitos inerentes ao domínio. Laudo pericial hígido. Indenização devida. CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência do IPCA-E a partir da data do laudo pericial, e da taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021. JUROS COMPENSATÓRIOS. Perda de renda não comprovada.
JUROS MORATÓRIOS. Ausência de depósito de valores. Incidência sobre o valor total da indenização, a partir do 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, e somente incidirão caso o precatório expedido não seja pago no prazo constitucional. Temas repetitivos 210 e 211 STJ. Súmula Vinculante 17 e REsp nº 1.118.103-SP.
Consignada a aplicação da taxa SELIC, que cumula juros moratórios e correção monetária, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3 .365/41. Princípio da especialidade. Não tendo havido oferta inicial, foi fixado o percentual de 5% sobre o valor da condenação. Sentença mantida. Remessa Necessária desprovida.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 005172-72.2016.8.26.0606, Relator.: Eduardo Prataviera, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 31/01/2025, Data de Publicação: 03/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - DESAPROPRIAÇÃO - UTILIDADE PÚBLICA - JUSTA INDENIZAÇÃO - JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I - Em se tratando de desapropriação, só é cabível a remessa necessária quando a condenação da Fazenda Pública for em quantia superior ao dobro da oferecida, nos termos do art. 28, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/1941.

II - O valor da indenização por desapropriação deve ser justo e contemporâneo à data da avaliação judicial, não interessando a data do decreto de desapropriação ou a data da imissão na posse.

III - Na esteira do entendimento do c. Tribunal da Cidadania, "o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito", vale dizer, "somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp nº 1.903.029/SP),
e o termo inicial da correção monetária "deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial, nas hipóteses em que o juiz adotá-lo como parâmetro para aferir o quantum indenizatório" (AgInt no REsp nº 1.682.794/SE", ambos de relatoria do Min. Gurgel de Faria.

IV - A correção monetária deve incidir pelo IPCA-E desde a data do laudo até o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, quando passará a incidir, juntamente com os juros de mora, pela SELIC, isso porque "a taxa SELIC abrange juros e correção monetária" e, "em razão disso, não pode ser cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários" (REsp nº 2.011.360/MS, rel.ª Min.ª Nancy Andrighi).

V - Os juros compensatórios, que não se confundem com os juros moratórios, incidentes em períodos distintos, serão computados nos termos das Súmulas nº's 618 do STF e 69 e 408 do STJ.

VI - Na ação de desapropriação por utilidade pública os honorários advocatícios devem ser arbitrados em consonância com o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

(TJ-MG - Apelação Cível: 0069120-70.2004.8.13.0708, Relator.: Des.(a) Peixoto Henriques, 7ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/02/2025, Data de Publicação: 07/03/2025)

Diante disso, os embargos de declaração opostos pela parte autora devem ser rejeitados quanto à pretensão de inclusão dos juros moratórios na base de cálculo dos honorários advocatícios, acolhendo-se, contudo, apenas para integrar o julgado, sem efeitos modificativos, a fim de explicitar o termo inicial da mora, em atenção ao pedido da parte autora e à concordância do ente público.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o julgado, a fim de explicitar o termo inicial dos juros moratórios, mantido, no mais, o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026